Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739760-60.2021.8.07.0016 RECORRENTE: COMERCIO DE ALIMENTOS CARVALHO LIMA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALÍQUOTA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 351 DO DECRETO 18.955/97. MULTA PUNITIVA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. NÃO VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Constituição Federal em seu art. 155, II atribui aos Estados e Distrito Federal competência para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação – ICMS. 2. De acordo com o art. 155, §2o, I, da CF, o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias e prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou Distrito Federal. A cada aquisição de mercadoria o adquirente registra como crédito o valor incidente da operação e a cada alienação é registrado como débito. Assim, faz-se a compensação entre débitos e créditos, devendo o contribuinte promover o recolhimento da diferença no caso de os débitos serem superiores aos créditos. 3. No caso, o apelante foi autuado por irregularidades que cometeu, entre elas: deixou de recolher tributo, omitiu receita tributável e não emitiu documento fiscal em operação sujeita a recolhimento de imposto. 4. Não tendo o autor provado os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular - seja porque não juntou prova documental na fase administrativa, seja porque não depositou os honorários periciais para custeio da perícia por ele solicitada -, correta a aplicação da alíquota da operação ou prestação preponderante ou, na impossibilidade de identificá-la, da média das alíquotas aplicáveis para as diversas operações ou prestações realizadas no período a que se referir o levantamento fiscal (§3o do art. 351 do Decreto 18.955/97). 5. A falta de correta escrituração de livros fiscais impede o aproveitamento dos créditos (art. 33 da Lei 1.254/1996). 6. A multa de 200% (duzentos por cento) do tributo devido em caso de omissão de receita tributável, prevista na Lei Distrital no 1.254/1996 e no Decreto Distrital no 18.955/1997, não ofende a proporcionalidade, razoabilidade e o princípio da vedação ao confisco, dada sua finalidade punitiva e pedagógica tendo em conta a gravidade da conduta praticada pelo contribuinte. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a afirmar que a multa aplicada ofende o princípio do não-confisco. Menciona, de passagem, os artigos 362, inciso V, do Decreto 18.955/97 e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à interposição lastreada na alínea “a”, quanto na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Quanto à menção ao artigo 150, inciso IV, da CF, ainda que se pudesse superar o aludido veto do enunciado 284 da Súmula do STF, registre-se que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012